Tribunal: TJSP
Processo: 1016669-64.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Pretensão ao regime de reajuste do benefício com base na variação do salário mínimo local, e recolhimento da contribuição à alíquota de 5%, com restituição dos valores indevidamente descontados. Ação Direta de Inconstitucionalidade que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual 13.549/09, bem como

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Pretensão ao regime de reajuste do benefício com base na variação do salário mínimo local, e recolhimento da contribuição à alíquota de 5%, com restituição dos valores indevidamente descontados. Ação Direta de Inconstitucionalidade que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual 13.549/09, bem como determinou que disposições desta lei não se aplicassem a quem, na data de sua publicação, já estivesse em gozo de benefício previdenciário, ou já estivesse cumprido, nos termos da Lei Estadual 10.394/70, os requisitos necessários à sua concessão. Percentual da contribuição previdenciária e reajuste do benefício que devem observar aos termos da Lei Estadual 10.394/70. Restituição dos valores descontados. Cabimento. Prescrição quinquenal. Observância. Juros de mora a partir da citação, no percentual de 6% ao ano, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, em sua redação original. Correção monetária a partir de cada desconto, com aplicação da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido, reexame necessário parcialmente provido e recurso da FESP não provido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo mantido nos termos da Tabela Prática deste E. Tribunal.